Tribunal: TJES
Processo: 5004163-71.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004163-71.2021.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NEWTON CARLOS GARCIA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MÉDICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL (STF).

1. O servidor público que exerce atividades de risco e preenche os requisitos para a aposentadoria especial tem, independentemente da observância das normas de transição constantes das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade. Precedente do STF (repercussão geral Tema 1.019).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso e, no âmbito da Remessa Necessária, confirmar a sentença.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004163-71.2021.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : IPAJM

ADVOGADO : GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA

RECORRIDO : NEWTON CARLOS GARCIA

ADVOGADO : CASSIA BERTASSONE DA SILVA - OAB ES15714-A

MAGISTRADO : ROBSON LOUZADA LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia acerca do direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.162.672-RG/SP (Tema 1.019), da relatoria do Ministro Luiz Fux.

O Autor, ora Recorrido, ingressou no serviço público no cargo de médico em 25.10.1994 e obteve aposentadoria especial (exposição a agentes nocivos/insalubres) em 2018, entretanto o cálculo dos proventos foi feito com base na média aritmética simples dos 80% (oitenta por cento) maiores salários de contribuição do período aquisitivo.

Pretende, pois, o reconhecimento do direito ao recebimento dos proventos com base na integralidade e paridade.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou procedente a pretensão, e deve ser mantida.

De fato, o Supremo Tribunal Federal julgou, recentemente, o mérito da repercussão geral Tema nº 1.019, sob a Relatoria do Min. Dias Toffoli e, à unanimidade, fixou a seguinte tese:

“
O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85
tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade
e, quando também previsto em lei complementar,
na regra da paridade
,
independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco
”.

A ata do respectivo julgamento foi publicada em 11.9.2023 e ainda não foi disponibilizado o acórdão.

O caso em apreço se amolda ao referido julgamento, considerando que o Autor obteve aposentadoria especial voluntária e, consoante o texto constitucional interpretado pelo Supremo, possui direito ao cálculo dos proventos com base na paridade e integralidade, independentemente das regras de transição especificadas na EC nº 47/2005, por se enquadrar na exceção prescrita no art. 40, §4º, III, da CF, na redação anterior à EC nº 103/19.

Importante, ainda, destacar que a aposentadoria foi concedida em 2018, de maneira que são inaplicáveis qualquer modificações
no regramento previdenciário
implementadas posteriormente.

Assim, mostra-se irretocável a r. sentença.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
e, no âmbito da Remessa Necessária, confirmo a r. sentença.

Diante do resultado, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do proveito econômico, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)